Tribunal: TJPA
Processo: 0800857-23.2018.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10356 - Assistência Médico-Hospitalar
Data de julgamento: 2022-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800857-23.2018.8.14.0032

APELANTE: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PREVENDO OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. TRATAMENTO DE SAÚDE. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA PARTE AUTORA. SENTENÇA QUE, CONFIRMANDO A LIMINAR DEFERIDA, DETERMINOU QUE O MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE E QUE O ESTADO DO PARÁ PRESTE O INDISPENSÁVEL TRATAMENTO DE SAÚDE REQUERIDO NA EXORDIAL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO COLENDO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo douto Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre (ID 5927598 – fls. 1/15) que, nos autos da Ação Civil Pública Prevendo Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência Antecipada ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em favor de Fernanda Nunes de Souza, e em desfavor do Estado do Pará e do Município de Monte Alegre, julgou procedente o pedido da parte autora confirmando a liminar anteriormente concedida, condenando ambos ao cumprimento da obrigação de fazer descrita na petição inicial.

Dos autos se extrai (ID 5927551 – fls. 1/13), que a Sra. Maria dos Anjos Nogueira Fróes, comunicou ao Ministério Público que sua filha, Fernanda Nunes de Souza foi diagnosticada com Retardo Mental Moderado (CID F71-17), precisando fazer uso contínuo de GARDENAL e RISS, em falta nos estabelecimentos de saúde municipais onde buscou atendimento. Em se tratando de pessoa hipossuficiente financeiramente, solicitou que o Estado do Pará e/ou o Município de Monte Alegre lhe forneçam, para uso contínuo, os medicamentos em referência. O Ministério Público buscou informações junto à Secretaria de Saúde de Monte Alegre, tendo sido informado que os fármacos solicitados não fazem parte da farmácia básica municipal. Sendo assim, e considerando que o paciente não tem como arcar com os custos do tratamento, ingressou com a presente ACP, postulando a antecipação da tutela e, ao final, a total procedência do pedido formulado na exordial.

Deferida a antecipação da tutela (ID 5927552 – fls. 1/5), o Juízo de piso determinou
que os requeridos providenciem, em 48 horas, a disponibilização dos medicamentos, sob pena de, em caso de descumprimento, arbitramento de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a cada um dos demandados.

O Município de Monte Alegre informou em ID

5927560 – fls. 1/2, que,
de acordo a Secretaria de Saúde do Município, o medicamento GARDENAL foi entregue à responsável pela paciente ora representada. No entanto, o fármaco RISS, na forma em que foi prescrita pelo médico, não existe, sendo necessária a realização de diligência junto ao médico responsável para a prescrição de medicamento substitutivo.

Faz considerações acerca do programa de Tratamento Fora do Domicílio – TFD realizado pela autora. Cumprida a diligência solicitada, o Município entregou ao responsável pela menor, conforme recibos de ID 5729561 – fls. 1/2, o novo medicamento prescrito pelo médico, qual seja, RISPERIDONA 1mg/ml, estando definida já a data para a próxima entrega.

Intimado, o Estado do Pará apresentou agravo de instrumento e contestação nos quais: 1) tece breves comentários sobre o modelo brasileiro de saúde pública à luz da Constituição Federal de 1988; 2) argumenta acerca dos riscos à ordem e à saúde pública, do desvirtuamento do modelo o modelo brasileiro de saúde pública estabelecido na Constituição Federal de 1988 e na Lei nº 8.080/90; 3) aduz que a doença da paciente não é contemplada nos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas do Ministério da Saúde; 4) que a Risperidona é medicamento do componente especializado da assistência farmacêutica com indicação clínica para tratamento de doença diversa da apresentada pelo paciente; 5) que resta ausente a comprovação da imprescindibilidade do remédio no tratamento da doença do paciente, diante da apresentação de único laudo médico particular. Argumenta sobre o princípio da reserva do possível, sobre limites orçamentários e sobre a violação de princípios constitucionais. Prossegue informando sobre a necessidade de retenção semestral de receita médica, sobre a possibilidade de fornecimento de medicamentos similares e pela denominação comum brasileira/internacional e não pelo nome comercial e junta as considerações do CONITEC/SUS e do CNJ sobre o medicamento prescrito.

Em Decisão Interlocutória proferida em ID 5927589 – fls 1, o Magistrado de origem, após ter ciência do efeito suspensivo por mim atribuído na condição de relatora do Agravo de Instrumento, reafirma que persistem os fundamentos sobre os quais proferiu a decisão de antecipação da tutela, sem que houvesse qualquer fato superveniente que o motive a alterá-la. Em seguida, apresentou as informações solicitadas por meio do Ofício nº. 10/2019 – GJ/MTA.

Em réplica (ID 5927597 – fls. 1), o Ministério Público informa o que o representante da menor recebeu os medicamentos pleiteados e reafirma a necessidade de a ação ser julgada totalmente procedente, sendo confirmada a decisão que antecipou a tutela, tornando-a definitiva.

Sobreveio a sentença confirmando a liminar (ID 5927598 – fls. 1/15), cujo dispositivo abaixo transcrevo:

“Por fim, há de se ressaltar que o acolhimento da pretensão liminar deduzida na inicial não constitui hipótese de tratamento diferenciado ou de violação ao princípio da isonomia, tendo em vista que o provimento jurisdicional não é capaz de gerar qualquer prejuízo para aqueles que esperam auxílio estatal pelas vias administrativas.

Por certo, caso algum outro paciente necessite do mesmo tratamento, o ESTADO DO PARÁ e o MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE tem o dever constitucional de fornecê-lo, independentemente do ingresso no Judiciário.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para RATIFICAR a tutela de urgência que DETERMINOU que o ESTADO DO PARÁ e MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE, por intermédio de suas respectivas Secretarias de Saúde Pública, adotasse as providências necessárias, no prazo de 10 (dez) dias, para que providenciassem fornecimento do medicamento RISS, à paciente F. N. DE S..

Sem custas e honorários.

A sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório. Destarte, decorrido o prazo para recurso voluntário, interposto ou não, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

P. R. I.”

Irresignado, o Estado do Pará apelou da decisão, repetindo os argumentos trazidos em sede de contestação e postulando o provimento do recurso, a reforma total da sentença com o consequente afastamento da obrigação judicial (ID 5927600 – fls. 1/14).

Contrarrazões apresentadas em ID 5927606 – fls. 1/12, refutam os argumentos da apelação e pugnam pelo não provimento do recurso.

Instado, o Ministério Público, em parecer de ID 6798792 – fls. 1/6, pronuncia-se pelo conhecimento e pelo não provimento da apelação.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Tempestivo e adequado, conheço do recurso e passo à análise.

Tratam os autos Ação Civil Pública com Prevendo Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência Antecipada com o objetivo de que
o Estado do Pará e o Município de Monte Alegre forneçam à requerente Fernanda Nunes de Souza, para uso contínuo, os medicamentos GADRDENAL e RISPERIDONA, eis que diagnosticada retardo mental moderado CID F71-17.

Pois bem, sabe-se que a todos os indivíduos é garantido o direito à saúde, sendo dever do Estado, com atuação conjunta e solidária das esferas institucionais da organização federativa, efetivar políticas socioeconômicas para sua promoção, proteção e recuperação, visto que a proteção à saúde, que implica na garantia de dignidade, gratuidade e boa qualidade no atendimento e no tratamento, integra os objetivos prioritários de todos os entes públicos
.

A Constituição da República atribui à União, aos Estados e aos Municípios competência para ações de saúde pública, devendo cooperar técnica e financeiramente entre si por meio de descentralização de suas atividades, com direção única em cada esfera de governo (Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990, art. 7º, IX e XI) executando os serviços e prestando atendimento direto e imediato aos cidadãos (art. 30, VII da Constituição da República).

Dessa feita, a obrigação constitucional de prestar serviços de assistência à saúde traz o princípio da cogestão, que implica em participação simultânea dos entes estatais dos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, em decorrência, responsabilidade solidária entre si. Assim sendo, Estado, Município e União são legitimados passivos solidários na garantia da saúde pública, podendo ser demandados em conjunto ou isoladamente, dada a existência da solidariedade entre eles.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já fixou entendimento, em repercussão geral, quanto à existência de responsabilidade solidária dos entes federados em promover o tratamento médico necessário à saúde no seguinte julgado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” (RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).

Não se pode olvidar que o Estatuto da Criança e do Adolescente impõe a obrigação de dar atendimento integral às crianças que apresente problemas de saúde, como é o caso em questão, de acordo com os artigos 4º ”É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do Poder Público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, (...), 7º “A criança e o adolescente tem direito a proteção à vida e à saúde, (...)” e, mais especificamente, 11 “É assegurado atendimento integral à saúde da criança e do adolescente, por intermédio do Sistema Único de Saúde, garantindo o acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde”.

Assim, o paciente deve ter todas as condições de ser atendido, haja vista que o direito à vida e à saúde se sobrepõem a qualquer direito, encontrando, a condenação do ente estadual em disponibilizar o tratamento, as fraldas e o

equipamento de locomoção pleiteado, respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em razão da proteção integral concedida aos cidadãos nestes casos, não representando ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível.

Nesse aspecto, convém salientar que ao Judiciário cabe dar efetividade à lei. Ou seja, se a lei não for observada, ou for desrespeitada pelos Poderes Públicos, o Judiciário pode ser chamado a intervir e dar resposta efetiva às pretensões das partes. Contudo, não se pode esquecer que compete aos entes federativos a tarefa executiva de administrar e gerir os recursos públicos, não cabendo ao Judiciário discutir a implementação ou não de políticas públicas, ou impor programas políticos, ou direcionar recursos financeiros para estes ou aqueles fins, incumbências essas da esfera da Administração.

No caso em tela, apesar de, em avaliação inicial, ter concedido o efeito suspensivo da decisão que antecipou a tutela pleiteado pelo Estado, de posse das informações prestadas pelo Juízo de origem e demais documentos juntados ao autos, reconheço a necessidade do uso contínuo dos medicamentos prescritos pelo profissional de saúde que acompanha o tratamento da menor requerente e vislumbro que há desrespeito da Administração em cumprir os ditames constitucionais/legais, sendo esse o motivo do Judiciário ser provocado a decidir, fazendo cumprir a lei que se alega desrespeitada, garantindo, com isso, o direito à saúde da paciente Fernanda Nunes de Souza.

Ante o exposto,
conheço do recurso, porém nego-lhe provimento confirmando a sentença de primeiro grau
, em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 31/05/2022